Tribunal: TJDFT
Processo: 0737135-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONDOMÍNIO. DESTINATÁRIO FINAL. CONTRATO INEXISTENTE. CONFIGURAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. DOBRO. NECESSIDADE.
1. O condomínio, como universalidade de bens, é considerado consumidor quando adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
2. A exteriorização da vontade é elemento imprescindível para a formação do ato jurídico em sentido amplo e sua ausência impede a existência do negócio jurídico.
3. A cobrança indevida de fatura relacionada a contrato inexistente impõe a devolução, em dobro, dos valores despendidos pelo consumidor.
4. Apelação desprovida.